Tribunal: STF
Processo: RE 101229
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ CONHECIMENTO DA DECISÃO.
INOCORRENCIA DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 383. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PRESQUESTIONADA. DADOS DE FATO DEFINITIVAMENTE
FIXADOS NA INSTÂNCIA ORDINARIA (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.